Tribunal: TJDFT
Processo: 0764151-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL DE ABORDAGEM. DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença de revogação da liminar e de improcedência dos pedidos consistentes em: (i) declarar a ocorrência da prescrição do direito de aplicar a penalidade; (ii) caso não reconhecida a prescrição, declarar a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da decisão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80185971). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80185973).
3. Na origem, o autor ajuizou ação contra o DETRAN – DF, em que se insurge contra a decisão de suspensão do direito de dirigir, aplicada com fundamento nos arts. 277 e 165-A do Código de Trânsito. Afirmou que, em 31/08/2019, dirigia seu veículo a comercial da SQS 113, quando decidiu “fazer um lanche no restaurante”. Ao estacionar e descer do carro, foi abordado por agente de trânsito que conduzia uma blitz no “final da quadra residencial”, que solicitou que ele realizasse o teste no etilômetro. Por ter se negado a fazê-lo, foi autuado no local e, após o trâmite do processo administrativo e a rejeição da defesa prévia e dos recursos, foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que: (i) estaria consumada a prescrição em razão do não recebimento de notificação da abertura de processo administrativo; (ii) a conduta seria atípica, porque ausente o elemento “dirigir” previsto no artigo 165-A do Código de Trânsito; (iii) as decisões administrativas seriam nulas por ausência de fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se estaria prescrito o direito, em razão da ausência de notificação da abertura do processo administrativo; (ii) aferir se a conduta do autor se subsumiria à norma prevista no art. 165-A do Código de Trânsito; e (iii) analisar a validade da fundamentação das decisões administrativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme prescreve a Resolução CONTRAN n. 723/2018, art. 24, § 3o, inc. I, a notificação da instauração de procedimento administrativo constitui causa interruptiva do prazo de 5 anos da prescrição da pretensão punitiva.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos. 5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais" (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei No 372 – SP).
8. No caso concreto, o DETRAN-DF se desincumbiu do ônus ao seu encargo, uma vez comprovada, a expedição e o envio (com código de rastreamento) de carta datada de 30/10/2023, ao endereço do autor cadastrado no órgão de trânsito, o mesmo em que ele teria recebido a posterior notificação de aplicação da penalidade. Desse modo, não se consumou a prescrição, uma vez que o prazo quinquenal foi interrompido em 30/10/2023, conforme entendimento da Corte Superior.
9. Nos exatos termos do art. 165-A, que constituiu fundamento da aplicação da penalidade, a conduta de “recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277” constitui infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir.
10. Além disso, nos moldes do art. 277 do Código de Trânsito, "o condutor de veículo automotor envolvido em sinistro de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência”. Em outras palavras, “a infração prevista no art. 165-A, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas sim, tão somente, a recusa a se submeter a procedimento para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame)”. Precedente: TJDFT, acórdão 1174261, Relator Carlos Alberto Martins Filho, DJe 07/06/2019.
11. Na hipótese em comento, resultou incontroverso, porque afirmado pelo próprio autor (CPC, art.374), que era ele o condutor do veículo, bem como que se recusou a realizar o teste do etilômetro, conforme solicitado pelo agente de fiscalização de trânsito. Desse modo, irrelevante, para o fim colimado, a alegação de que foi abordado imediatamente após estacionar e descer do carro, uma vez que a imputação, no caso, não é a de dirigir sob a influência de álcool, mas a recusa do demandante a se submeter ao exame.
12. No mais, a decisão administrativa se encontra suficientemente fundamentada e em consonância com os fatos apurados e as normas aplicáveis à espécie, sendo que o autor teve acesso ao processo administrativo e aos recursos cabíveis, de sorte que não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação e/ou por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa (estimado em R$ 2.934,70), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.